Tribunal: CARF
Processo: 10469.905761/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.905761/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.621 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
NATALINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE SALDO
NEGATIVO E NÃO PAGAMENTO A MAIOR. CONVOLAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A comprovação de cometimento de erro de fato no preenchimento da DCOMP
possibilita a convolação do pedido de restituição de pagamento indevido ou a
maior que o devido em pedido de restituição de saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para admitir a convolação do tipo de crédito de
“pagamento a maior” para “saldo negativo de IRPJ”, e determinar o retorno dos autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, para que prossiga na análise
do direito creditório e seja emitida nova decisão, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.905761/2009-52
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.621 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.905761/2009-52

Relatório
Tratam os autos de declaração de compensação transmitida com base em suposto
“pagamento a maior” de estimativa mensal de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ.
No Despacho Decisório não foram homologadas as compensações declaradas por
ter sido verificado que o pagamento foi completamente utilizado para quitar débitos da
contribuinte.
O Acórdão da DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
adotando o entendimento de que a contribuinte teria formulado um novo pedido, ao alegar
equívoco na informação sobre o tipo de crédito da DCOMP (“pagamento indevido ou a maior”),
o que levaria a retificações das declarações apresentadas e já analisadas. Ressalta, ainda, que
esta matéria, retificação de PER/DCOMP, não poderia ser questionada por manifestação de
inconformidade.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos declarados na DCOMP,
o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, com as suas razões de defesa.
Em suma, a contribuinte reitera que teria cometido erro ao transmitir o
PER/DCOMP indicando o tipo de crédito como “pagamento indevido ou a maior”, enquanto que
o correto teria sido a opção de “saldo negativo”. Cita doutrinadores e jurisprudência do CARF.
Ao final, requer que o recurso seja julgado procedente, de modo a homologar a
compensação declarada e solicita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e preencher os requisitos de
admissibilidade.
Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário.
A respeito da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, trata-se de medida
desnecessária, já que tal efeito decorre de expressa disposição legal, independentemente de
manifestação desta instância administrativa.
Mérito.
A contribuinte apresentou declaração de compensação pleiteando a compensação
de crédito decorrente de “pagamento indevido ou a maior” de estimativa de IRPJ.
Ao apreciar a referida declaração, o Despacho Decisório não homologou a
compensação, sob o fundamento de que o pagamento apontado teria sido integralmente utilizado
para a extinção de débito confessado pela contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que cometeu
equívoco no preenchimento do PER/DCOMP ao indicar a natureza do crédito como “pagamento
indevido”, quando, de fato, o direito creditório seria decorrente de “saldo negativo”.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.621 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.905761/2009-52

O Acórdão da DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
entendendo que esta alegação corresponderia a um pedido novo, que levaria à retificação de
declarações apresentadas e já analisadas. Ressalta, ainda, que a retificação de PER/DCOMP não
poderia ser pleiteada por manifestação de inconformidade.
Não há impedimento legal para o reconhecimento de erro material cometido no
preenchimento de declaração, desde que realmente seja um erro de fato.
A convolação do pedido, nos moldes propostos pela recorrente, tem sido acatada
pelo CARF e, especificamente, por este colegiado, conforme ilustra as ementas a seguir:
DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO E
NÃO PAGAMENTO A MAIOR. CONVOLAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A comprovação de cometimento de erro de fato no preenchimento da DCOMP
possibilita a convolação do pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior que
o devido em pedido de restituição de saldo negativo. (Acórdão no 1302-004.029, de
16 de outubro de 2019, Relator Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo)
DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO E
NÃO PAGAMENTO A MAIOR. CONVOLAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A comprovação de cometimento de erro de fato no preenchimento da DCOMP
possibilita a convolação do pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior que
o devido em pedido de restituição de saldo negativo. (Acórdão no 1302-004.249, de
12 de dezembro de 2019, Relator Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca)
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP. CONVOLAÇÃO. POSSIBILIDADE
Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração de Compensação (DCOMP) quanto
à real natureza do crédito, mediante informação incorreta de pagamento indevido quando
a pretensão era utilizar o saldo negativo por ela parcialmente constituído, os autos devem
ser restituídos à Unidade de Origem para que analise a existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório em sua real natureza. (Acórdão no 1302-004.401, de
11 de março de 2020, Relator Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira)
No caso em concreto, pela análise da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) verifica-se que foi apurado estimativa de IRPJ a pagar em
janeiro/2003 (fl. 56) e que este montante foi utilizado como dedução do imposto devido no
cálculo do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2003 (fl. 60).
Observa-se, ainda, que o valor do saldo negativo declarado na DIPJ,
R$ 62.561,79, coincide com o do pagamento de estimativa mensal de IRPJ (código de receita
2362) indicado no PER/DCOMP em análise como origem do crédito pleiteado.
Tal fato constitui um indício da existência de direito creditório decorrente de saldo
negativo de IRPJ no período em questão e de que a pessoa jurídica teria cometido um equívoco
ao informar o “tipo de crédito” como “pagamento indevido ou a maior”.
No entanto, somente com as informações constantes nos documentos dos autos,
não é possível determinar se a contribuinte transmitiu outro PER/DCOMP que tenha utilizado
como origem do crédito o saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a
31/12/2003), nem confirmar a existência do suposto crédito.
Também deve ser levado em conta que o enunciado da Súmula 168 do CARF
corrobora o entendimento de que a comprovação de inexatidão material no preenchimento de
DCOMP permite retomar a análise do direito creditório, conforme reproduzido a seguir:
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.621 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.905761/2009-52

Súmula 168 - Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Sendo assim, tendo sido admitido a convolação do pedido de “pagamento a
maior” para “saldo negativo” e para que se proceda a uma correta avaliação documental do caso,
o processo deve retornar à DRF de origem para a análise do direito creditório.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento parcial ao recurso voluntário
para:
a) admitir a convolação do pedido de “pagamento a maior” para “saldo
negativo”;
b) determinar o retorno dos autos à DRF de origem para que se prossiga na
análise do direito creditório e seja emitida nova decisão.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital